Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROCESSO No: 0707168-26.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em contato com familiares da recorrente, a assessoria deste gabinete foi informada sobre o seu falecimento. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar sobre eventual interesse no feito. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. MARGARETH CRISTINA BECKER Juíza de Direito